Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. PRESENÇA. NECESSIDADE. ART. 919, §1o, DO CPC. CASO CONCRETO. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão do efeito suspensivo postulado em sede de embargos à execução demanda, consoante a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presença dos seguintes requisitos cumulativos: requerimento do embargante, presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência e garantia da execução por penhora, depósito ou caução (REsp n. 1.846.080/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3T, DJe 4/12/2020).
2. A teor do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes".
3. Evidente, portanto, que há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: requerimento do embargante; garantia do juízo e, por fim, que estejam presentes os pressupostos da tutela provisória, requisitos esses que são cumulativos, de modo que todos devem ser preenchidos no caso concreto de forma contemporânea para deferimento do pedido.
4. Na hipótese, a parte agravante busca o efeito suspensivo sob a alegação de já ter havido processo de conhecimento precedente envolvendo as partes, cujos pedidos teriam sido julgados improcedentes, o que, de qualquer modo, deverá ser objeto de análise na origem, presente ainda que os autos de referência já se encontram conclusos para sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.